Tribunal: TJMT
Processo: 1020532-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020532-63.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SAVIO NUNES PEDRO - CPF: 044.583.772-13 (PACIENTE), ADRIANO COELHO FRANCISCO - CPF: 546.282.022-49 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (IMPETRANTE), Dra. Luciene Kelly Marciano Roos, (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BENIVALDO PEDRO LIMA - CPF: 650.084.801-20 (VÍTIMA), NAYAN NOVAIS DE ASSIS - CPF: 041.504.852-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ROUBO MAJORADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – SUPOSTA AGRESSÃO POLICIAL QUANDO DA PRISÃO DOS PACIENTES EM FLAGRANTE DELITO – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA QUE, AINDA QUE FOSSE DEMONSTRADA, NÃO TERIA O CONDÃO DE DESCONSTITUIR, POR SI SÓ, O ESTADO DE FLAGRÂNCIA – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Eventuais agressões praticadas pelos policiais após o suposto cometimento do crime de roubo majorado tentado, pelos pacientes e seus comparsas, não teriam o condão de desconstituir o estado de flagrância e muito menos a necessidade da segregação instrumental, na medida em que seriam fatos independentes
, a serem apurados em procedimentos diversos.

Não há falar em ausência dos pressupostos da prisão preventiva quando a medida se fundamenta em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e na necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Sávio Nunes Pedro
e
Adriano Coelho Francisco
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que mantém presos preventivamente os ora pacientes, suspeitos da prática do delito de roubo majorado tentado.

Em síntese, a impetrante alega que os pacientes foram agredidos por policiais militares no momento de sua prisão em flagrante e que, na espécie, não se fazem presentes os pressupostos da segregação instrumental, salientando, nesse particular, que ambos são primários.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares mais brandas (Id. n. 109180980).

Junta documentos (Ids. n. 109180983 a 109180996).

O pedido de liminar foi indeferido pela Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos em regime de plantão judiciário (Id. n. 109178463).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 110030458).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 110712998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Satisfeitos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que os pacientes
Sávio Nunes Pedro
e
Adriano Coelho Francisco
e os coinvestigados Nayan Novaes de Assis e Renato Paulinho Guerreiro

foram presos em flagrante delito na noite de 12 de novembro último, após, supostamente, tentarem roubar o estabelecimento comercial denominado “Compra de Ouro do Magrão”, acompanhados por André Felipe Silva dos Reis, que portava uma arma de fogo e morreu no curso da prática criminosa.

De acordo com a decisão impugnada – que converteu em preventiva a custódia de
Sávio
e
Adriano
–, o ofendido José Benivaldo declarou, em delegacia, que:

“(...)
dois suspeitos entraram no estabelecimento com o argumento de que queriam vender ouro, havendo ele informado que não teria interesse em comprar.

Após a negativa da compra do ouro, o suspeito conhecido como Traquina (ANDRÉ FELIPE SILVA DOS REIS) teria sacado a arma de fogo e anunciado o assalto, momento em que foi agarrado pela vítima, entrando em luta corporal, da qual resultaram dois disparos, causando a morte do suspeito.

Com a posse da arma, a vítima rendeu o segundo suspeito (
SAVIO NUNES PEDRO
) e solicitou que a testemunha Graciele acionasse a Polícia Militar
” (Id. n. 109180983, p. 3).

Extrai-se ainda da referida decisão que:

“
Durante investigações, a Polícia Militar obteve informação de que outros suspeitos auxiliaram na empreitada criminosa, prestando apoio a partir de uma residência.

Em tal local encontraram os autuados
ADRIANO COELHO FRANCISCO
, NAYAN NOVAES DE ASSIS e RENATO PAULINHO GERREIRO.

Perante a autoridade policial,
SÁVIO
admitiu ter praticado o delito em questão, relatando ter contado com a ajuda de Traquina (ANDRÉ) e
ADRIANO
, tendo este último auxiliado no planejamento do crime.

Os flagrados
ADRIANO
, NAYAN e RENATO negaram participação no crime
” (idem).

Inicialmente, verifico que a impetrante não apresentou nenhum documento comprobatório de que os pacientes tenham sofrido tortura policial; a propósito, observo que a exordial deste
writ
foi instruída tão somente com cópia da decisão de homologação do auto de prisão em flagrante delito (Id. n. 109180983), certidões negativas de antecedentes criminais de
Adriano
e
Sávio
(Ids. n. 109180994 e 109180995, respectivamente) e cópia da primeira página do pedido de liberdade provisória formulado perante o juízo de origem (Id. n. 109180996).

De qualquer modo, constato que a impetrada, ao prestar suas informações, encaminhou a este Tribunal de Justiça cópia do termo de audiência de custódia, do qual se nota que a magistrada adotou as providências necessárias em relação a tal alegação, a saber, requisição de realização de exame de corpo de delito dos autuados e comunicação dos fatos à Corregedoria-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e à Promotoria de Justiça com atribuições militares nesta Capital, “
a fim de apurarem a atuação dos Policiais no presente caso, especialmente diante da visível lesão apresentada no olho esquerdo do indiciado
Adriano
” (Id. n. 110020499, p. 4).

Ademais, eventuais agressões praticadas pelos policiais após o suposto cometimento do crime de roubo majorado tentado, pelos pacientes e seus comparsas, não teriam o condão de desconstituir o estado de flagrância e muito menos a necessidade da segregação instrumental, na medida em que seriam fatos independentes. Não por outro motivo, a impetrada houve por bem indeferir o pedido de revogação das prisões preventivas de
Adriano
e
Sávio
, consignando que, “
embora verossímil a alegação de agressão por parte dos indiciados, subsistem as razões que ensejaram as custódias cautelares
” (idem).

Confira-se, a esse respeito, o entendimento deste Tribunal:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA – 1) NULIDADE DO FLAGRANTE –
RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE AGREDIDO

POR POLICIAIS – DESCABIMENTO – ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS DURANTE A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – INTEGRAL OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO N. 213/2015 DO CNJ – PRISÃO PREVENTIVA INDEPENDE DE NOTÍCIA DE CRIME DE TORTURA CONTRA O PACIENTE
– 2) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR – IMPERTINÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS E REITERAÇÃO DELITIVA – MOTIVAÇÃO IDONÊA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP) – 3) OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E PROPORCIONALIDADE – IMPERTINÊNCIA – ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1.
Quando constatado que o juízo a quo adotou as providências necessárias para apuração de supostos indícios de tortura e garantiu a segurança e a integridade do paciente, em consonância com a Resolução n. 213/2015 do CNJ, não há que se falar em nulidade da decisão pela qual se decretou a prisão preventiva. Além disso, os indícios de tortura, em tese, ocorrida quando da prisão em flagrante, não obstam a decretação da prisão preventiva, quando forem observados os requisitos e pressupostos da prisão cautelar
.

2. Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, evidenciada na quantidade da droga apreendida (cerca de 230g de cocaína e de pasta-base de cocaína), na reiteração delitiva e nas circunstâncias que envolvem o tráfico ainda investigado, fica demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Da mesma forma, é insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do CPP, se as razões invocadas para a preventiva revelam que providências menos gravosas não seriam capazes de garantir a ordem pública.

3. A prisão preventiva não viola o Princípio da Homogeneidade das prisões pois tem natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, pois, de cunho meramente processual e acautelatório, e com finalidade completamente distinta da prisão-pena. Ademais, tratando-se de feito ainda na fase investigatória (e sem oferecimento de denúncia), é inviável conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional eventualmente a ser aplicado
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1019225-74.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 24.11.2021; data da publicação: 26.11.2021).

Diga-se de passagem que esta Corte Estadual, há muito, consolidou o entendimento de que “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Finalmente, no tocante ao argumento de que não estão caracterizadas as hipóteses de cautelaridade previstas no artigo 312,
caput
, do Código de Processo Penal, observo que, na espécie, a
ultima ratio
se fez necessária por força da gravidade concreta da conduta em apuração, em tese perpetrada mediante grave ameaça e violência, tendo, inclusive, resultado na morte de um dos agentes após a reação da vítima. Nesse contexto, justifica-se a manutenção das prisões preventivas de
Adriano
e
Sávio
para a garantia da ordem pública, a despeito da aventada primariedade dos pacientes, porquanto “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021